Tribunal: TJDFT
Processo: 0737490-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0737490-43.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PUBLIO PASTROLIN CAVALCANTE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Conforme se vê no ID 174952450 (processo referência), foi prolatada sentença nos autos de onde extraído o inconformismo manifestado neste recurso. Logo, o agravo de instrumento encontra-se irremediavelmente prejudicado. Por tais fundamentos, amparado no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do recurso. Intimem-se. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador